Tribunal: STF
Processo: HC 96976
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito teórico
   de descaminho. Tributo devido estimado em pouco mais de mil
   reais. Valor inferior ao limite de dez mil reais estabelecido no
   art. 20 da Lei nº 10.522/02, com a redação da Lei nº 11.033/04.
   Crime de bagatela. Aplicação do princípio da insignificância.
   Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para
   esse fim. Precedentes. Reputa-se atípico o comportamento de
   descaminho, quando o valor do tributo devido seja inferior ao
   limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com a redação
   introduzida pela Lei nº 11.033/2004.